Tribunal: TJPA
Processo: 0804252-45.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804252-45.2023.8.14.0065

APELANTE: RAFAEL MARQUES ARRUDA, JOHNNY DE BRITO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11. 343/2006 E ART. 12 E 14, DA LEI 10.826/03.

FATO
: Ação policial de interceptação e busca no interior do veículo conduzido pelo apelante Rafael em razão de suposta informação, que não foi comprovada por qualquer meio nos autos, de que o veículo era utilizado no transporte de drogas, sendo encontrada uma arma, tipo revólver, em posse do apelante, tendo os policiais se dirigido à residência deste e empreendido buscas no domicílio, no qual foi encontrado um baú contendo tabletes de maconha.

Durante a ação policial na residência do apelante Rafael um policial viu quando um veículo parou às proximidades, sendo seu condutor abordado e procedidas buscas no veículo, no qual teria sido encontrada pequena quantidade de maconha, razão pela qual os policiais se dirigiram à residência do condutor, arrombaram a porta e procederam a buscas, sendo encontrados dois tijolos de maconha.

Alegação policial, desprovida de qualquer prova, de que os apelantes, bem como a esposa do apelante Rafael, autorizaram as diligências nas respectivas residências, tendo ambos os apelantes, bem como suas esposas, negado terem dado tal autorização a entrada daqueles em seus imóveis, afirmando que a ação policial foi arbitrária e destituída de justa causa.

Apelante Johnny afirmou que nenhuma droga foi apreendida no veículo que conduzia e que não havia droga em sua residência, tendo a testemunha Vítor Hugo afirmado em Juízo que acompanhou às proximidades a ação policial e viu quando os policiais entraram na residência de Johnny, afirmando que quando saíram não levavam nenhum embrulho/pacote, apesar de apresentarem na delegacia tijolos de maconha supostamente encontrados no imóvel.

Alega a defesa nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar por ser o ato ilícito, configurando a ação em violação de domicílio, uma vez que praticada sem autorização dos apelantes ou qualquer um morador, não tendo os policiais apresentado qualquer prova da suposta autorização, assim como não há gravação da ação,

havendo tão somente nos autos o relato firme da esposa do apelante Rafael negando qualquer autorização para entrada em sua residência pelos policiais, bem como a afirmação de ambos os apelantes de que não deram qualquer consentimento à entrada em seus domicílios, afirmando o apelante Johnny, bem como sua esposa, que os policiais arrombaram a porta de sua residência e procederam às buscas nesta, fato afirmado pelos próprios policiais que apresentaram justificativa pouco verossímil a tal proceder.

Reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de ação policial destituída de justa causa que se impõe.

Ausência de qualquer prova de autorização a entrada dos policiais nas respectivas residências. Apelante Johnny que relata a ocorrência de arrombamento da porta de sua casa, o que restou comprovado pelos depoimentos dos próprios policiais militares e, conforme entendimento do STJ, a comprovação do consentimento é ônus probatório do Estado acusador e este não se desincumbiu de a comprovar.

Ação policial ocorrida sem mandado judicial ou a superveniência de qualquer das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio, havendo relatos de que toda a ação ocorreu sem autorização dos moradores a entrada dos milicianos em suas residências, sendo, portanto, ilegítima a ação e nulas as provas dela decorrentes.

Absolvição pelo crime de tráfico que se impõe, sendo o apelante Rafael igualmente absolvido pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/03, uma vez que a apreensão da espingarda em sua residência foi decorrente da ação ilegal dos policiais, sendo, contudo, mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, nos termos em que proferida.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOHNNY DE BRITO MIRANDA E RAFAEL MARQUES ARRUDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que condenou o primeiro a cumprir pena de reclusão de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06,

e o segundo a cumprir pena de e 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 12 e 14 da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 24910259, que no dia 10 de novembro de 2023, por volta das 13:00 horas, na residência localizada na rua Treze, Quadra 26, nº 283, Setor Jardim América, e na Rua 07, entre a Rua 06 e a Américo Vespúcio, no Setor Jardim América, cidade de Xinguara, os ora apelantes se associaram para a prática da conduta delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, pois, tinham substância entorpecente sem autorização para fins de tráfico.

Conforme o relato ministerial, o apelante Rafael Marques Arruda também possuía irregularmente arma de fogo e munição de uso permitido, sendo esta um revólver calibre 38 marca Trade & Wesson, nº 249544, 01, (uma) espingarda calibre 28 sem numeração, 12 (doze) munições calibre 38 intactas e 05 (cinco) munições calibre 28 intactas.

Que no dia dos fatos, por volta das 13 horas, policiais militares depararam-se com uma camionete L200 (cinza, placa QNA4C60), que vinha do município de Rio Maria/PA e possuía a mesma placa de veículo suspeito de realizar o transporte de drogas e armas da cidade de Araguaína/TO para Xinguara/PA e região, razão pela qual procederam à abordagem do veículo em trecho próximo da Feira Municipal de Xinguara.

Que o veículo era conduzido pelo ora apelante Rafael e restou constatado, durante as buscas/abordagem, que este trazia consigo 01 (um) revólver calibre 38 (Trade & Wesson, nº 249544, cor prata) e 05 (cinco) munições do mesmo calibre, estando no interior do veículo os nacionais conhecidos por Kaíque e a testemunha Cledson Lopes de Assis, tendo na oportunidade o apelante Rafael revelado que em sua residência havia uma certa quantidade de drogas, pertencentes ao indivíduo de nome “Fernando”, suposto dono de uma concessionária de veículos no Estado do Goiás e proprietário da camionete abordada.

Que os policiais militares se deslocaram até a residência apontada por Rafael, localizada na Rua Treze, Qd. 26, nº 283, Setor Jardim América e ao adentrarem no local constataram que havia aproximadamente 7300 (sete kgs e trezentas gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, 03 (três) balanças, 03 (três) fitas durex e 01 (um) rolo de papel filme, além de 01 (uma) espingarda calibre 28, sem numeração, 07 (sete) munições de calibre 38 e 07 (sete) munições de calibre 28, todas intactas.

Afirmou a inicial ministerial que na frente do imóvel de Rafael havia um veículo FIAT SIENA (PLACA JIN6847) estacionado, o qual era conduzido pelo ora apelante Johnny, sendo constatado pelos policiais que em seu interior havia aproximadamente 368 g (trezentos e trinta e oito gramas) de substância entorpecente semelhante à maconha.

Que ao ser questionado pelos policiais militares Johnny confessou que em sua residência (endereço na Rua 07, entre a Rua 06 e a Américo Vespúcio, Setor Jardim América) havia entorpecente e, diante de tal informação, os policiais se dirigiram ao imóvel e lá encontraram 4780 g (quatro kgs e setecentos e oitenta gramas) de substância entorpecente também semelhante à maconha, sendo os ora apelantes presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Diante de tais fatos, o Ministério Público, por restar devidamente comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munição, apresentou denúncia em desfavor do ora apelante Johnny de Brito Miranda, como incurso nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do ora apelante Rafael Marques Arruda pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06, e art. 12 e 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 24910260, recebida a denúncia.

Em ID 24910265, defesa prévia em favor de ambos os apelantes.

Em ID 24910277, indeferido o pedido de liberdade em favor do apelante Rafael formulado.

Em ID 24910306, termo de audiência, mídia em ID 24910307/315 e 24910328/331.

Em ID 24910321, Laudo nº: 2023.03.000577-BAL, da arma de fogo tipo Revólver, calibre nominal .38 SPL, Modelo 37, marca Smith e Wesson, dos cartuchos de munição para arma de fogo, calibre nominal .38, sendo 02(dois) SPL TREINA e 10(dez) SPL, marca Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), da arma de fogo de fabricação artesanal do tipo espingarda, compatível com o calibre nominal 28, de cinco cartuchos de munição para arma de fogo, calibre nominal 28, marca Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), restando comprovado que o material periciado se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva.

Em ID 24910322, Laudo nº: 2024.03.000200-QUI, atestando que o material recebido para exame, apresentou resultado positivo para a substância Tetrahidrocannabinol, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa
, popularmente chamado maconha.

Em ID 24910334, foto caderno de anotações.

Em ID 24910347, alegações finais ministeriais.

Em ID 24910352, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 24910356, dando parcial provimento à denúncia, foram os ora apelantes absolvidos, por falta de provas, da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada - § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o apelante Johny, restando sua pena cominada, ao final, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, sendo determinado o regime aberto para cumprimento da pena, que foi substituída por penas restritivas de direitos e, na forma do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, c/c art.

12 e 14, da Lei 10.826/03, o ora apelante Rafael, restando sua pena cominada, ao final, em 5 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e multa de 270 (duzentos e setenta) dias-multa (mínimos), ante o reconhecimento e aplicação ao caso do concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CPB,
a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo a ambos concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, ID 24910366, alegam os apelantes que a ação policial se mostra eivada de nulidade na medida em que se deu de forma arbitrária, assim como ilegal foi a entrada dos militares na residência do apelante Rafael, se mostrando igualmente arbitrária a abordagem do apelante Johnny e a entrada em seu domicílio, pois decorrente de ação desprovida de autorização e na qual os milicianos arrombaram a porta da residência, como confirmado pelos próprios policiais em audiência, sendo toda a ação policial maculada pelo vício da ilegalidade e, por consequência, nulas as provas colacionadas aos autos, uma vez que ausentes os pressupostos autorizadores à ação policial já que não demonstrada a atitude suspeita a justifica-la, requerendo que a condenação do apelante Rafael seja tão somente pelo crime de do art. 14 da Lei nº 10.826/03, devendo ser absolvido, juntamente com o corréu Johnny, absolvido das demais imputações.

Em tese subsidiária, pugna pela revisão da dosimetria da pena ao apelante Rafael cominada, afirmando ter sido esta determinada em patamar superior ao mínimo sem devida fundamentação, para que passe ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 24910372, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento ao apelo, para que se promova a redução da pena do apelante Rafael ao mínimo legal tendo, em nova manifestação – acostada em ID 24910382, opinado pelo não provimento do apelo.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 25567580, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo formulado em favor do ora apelante Rafael, com redução de sua pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JOHNNY DE BRITO MIRANDA E RAFAEL MARQUES ARRUDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que condenou o primeiro a cumprir pena de reclusão de 02 anos e 06 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos em razão da prática do crime previsto no art. 33,
§ 4º,
da Lei 11.343/06,

e o segundo a cumprir pena de e 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 12 e 14 da Lei 10.826/03.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL

Alega o impetrante serem nulas as provas acostadas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante Rafael foi arbitrária, carente de justa causa, de mandado judicial ou autorização de qualquer morador, sendo igualmente nula, e pelos mesmos fundamentos, a ação de busca e apreensão ocorrida na residência do apelante Johnny.

Da análise dos autos do IPL, acostado em documento de ID 24910205, tem-se que o PM Genílson Barbosa da Silva afirmou perante à autoridade policial que estava se deslocando para a cidade de Rio Maria, juntamente com 2º Tenente Dionaldo e o Major Janiel, e que ao chegar na subida das Malvinas, avistou uma camionete L200, cor cinza, placa QNA4C60, que vinha no sentido oposto (sentido Xinguara) e que a placa do referido veículo é referente a placa de um veículo sob suspeita de transporte de armas e drogas da cidade de Araguaína para a cidade de Xinguara região, razão pela qual determinou o retorno para a cidade de Xinguara e acionou outra equipe de plantão para dar apoio na abordagem do referido veículo; que já na cidade de Xinguara, avistou o veículo, nas proximidades do posto Cavalo de Aço, e realizou a abordagem do veículo e que durante a abordagem foi encontrado com o motorista da L200, de nome Rafael Marques Arruda, um revólver Calibre 38, marca Trade & Wesson, nº 249544, cor prata, carregado com cinco munições do mesmo calibre; que Rafael Marques Arruda confessou ter uma quantidade de drogas guardadas em sua residência e mencionou que a droga pertencia a uma pessoa de nome "Fernando" que é dono de uma concessionária de veículo no estado do Goiás e que a camionete L200 também era de propriedade de Fernando e, em ato continuo, os policiais se deslocaram até a residência de Rafael e que no interior desta estava sua mulher, afirmando que foi autorizada por Rafael e sua esposa a entrada dos policiais na residência do casal, localizada no endereço rua treze, quadra 36, n° 283, setor Jardim América, lá sendo encontrado em um baú com uma quantidade expressiva de substância entorpecente semelhante a maconha, além de material voltado a pesagem e embalagem da droga, além de sete munições calibre 38, sete munições calibre 28 todas intactas e uma espingarda calibre 28, sem numeração.

Que no momento da busca no interior da residência, foi repassado pelo SGT que estava fazendo a guarda das viaturas que estavam em frente à residência de Rafael, que um veículo Fiat Siena estava parado logo à frente da residência, o que levantou suspeita e motivou sua abordagem sendo encontrado no interior do veículo, que estava sendo dirigido pelo apelante Johnny, uma quantidade aproximada de 368 gramas de substancia entorpecente semelhante à maconha; que ao ser indagado Johny informou que em sua residência havia mais uma quantidade de drogas, razão pela qual para sua residência os policiais se deslocaram até o endereço por ele informado, rua 07, entre a rua 06 e a Américo Vespúcio, no setor Jardim América, sendo autorizada a entrada dos agentes em sua residência e que, para resguardar a integridade física dos policiais, foi necessário arrombar a fechadura do portão de entrada e proceder de maneira padrão, pois não sabia se no interior da residência havia pessoas armadas, afirmando ser Johny investigado em outro inquérito policial por suspeita de ter participação no homicídio de pessoa conhecida pelo nome Maicon, ocorrido na cidade de Rio Maria, no dia 29/10/20, e na residência foi localizada a quantidade de 4780 gramas de substancia entorpecente também semelhante a maconha, sendo tal relato ratificado pelos policiais militares Lázaro

Filipe do Nascimento Santos e Valteir Alvara de Sousa, que participaram da operação.

Clédson Lopes de Assis, que estava no interior do veículo L200, que era conduzido pelo apelante Rafael, relatou à autoridade policial que estava realizando serviços braçais em uma fazenda e que por volta das 10 horas da manhã, pediu carona a Rafael que também estava se deslocando a cidade de Xinguara; que já na cidade de Xinguara o veículo L200, conduzido por Rafael, foi abordado por uma equipe de policiais militares próximo à Feira Coberta Municipal, sendo encontrado com Rafael um revólver calibre 38; que

posteriormente foram conduzidos a residência de Rafael e que lá os policiais encontraram drogas e uma espingarda, mas que não viu como procedeu a operação dos policiais, assim como não viu como procedeu a operação que ocorreu na residência de Johny, afirmando não ter envolvimento com tráfico de drogas e com posse ou porte de armas e que conhece Rafael, mas que desconhece que ele tenha envolvimento com tráfico de drogas, afirmando não conhecer e nunca ter visto Johny.

Na delegacia o ora apelante Rafael Marques Arruda, se reservou ao direito de permanecer calado, tendo o ora apelante Johnny de Brito Miranda relatado que estava com o veículo de Rafael, Fiat Siena, que havia tomado emprestado; Que é amigo de Rafael desde sua infância, e que por volta das 13 horas, do dia 10/11/2023, foi abordado por uma viatura da PM, próximo a casa de Rafael, quando se aproximava para devolver o Fiat Siena; que os policiais militares o avistaram e abordaram logo em seguida, o colocaram dentro da viatura e pediram para desbloquear seu celular, mas se recusou; que os policiais militares o conduziram até sua residência, onde o portão da frente estava aberto, e que os policiais militares arrombaram a porta e adentraram em sua casa; que nega ter guardado mais de quatro quilos de maconha em sua casa, afirmando que havia apenas uma pequena muca de maconha, afirmando desconhecer as pessoas de nome Cledson Lopes de Assis e Kaique Santos de Sousa e afirmando desconhecer que Rafael tenha envolvimento com tráfico de drogas ou que possua armas de fogo, se reservando ao silêncio quanto às demais perguntas que lhe foram formuladas.

Ao ser ouvido em Juízo, a testemunha

PM Genílson Barbosa da Silva, depoimento em mídia de ID 24910307/08, relatou que:

“...participou da abordagem do veículo que era conduzido pelo ora apelante Rafael... que viu o veículo passando em sentido contrário e que sobre este havia suspeita de sua utilização no transporte de drogas e armas; que retornaram e solicitaram apoio de outras viaturas e procederam à abordagem; que durante a abordagem foi localizada uma arma de fogo no veículo e que em dado momento foi informada a existência de drogas na casa do condutor e para lá se dirigiram; que foi solicitada autorização para entrada no imóvel à proprietária do imóvel e esta, que estava grávida, permitiu o acesso... que um dos ocupantes do veículo disse para que levassem um alicate para abrirem o baú onde estava a droga... que foi encontrada droga, balança, armas e munição na residência... que um policial que estava do lado de fora percebeu a chegada de um veículo e fizeram a abordagem deste, sendo encontrada certa quantidade de droga em seu interior... que perguntaram ao ocupante onde ele morava e foi solicitada autorização para entrarem na residência, e ele autorizou... que perguntado se tinha alguém na residência, ele afirmou que havia um cidadão capinando o quintal... que na residência foi localizado um cidadão e outras quantidades de droga... que não fizeram qualquer ligação da pessoa abordada no Siena com o condutor do primeiro veículo... que o primeiro detido mencionou que a droga era transportada para uma pessoa de Goiânia, que vendia carros, não sendo encontrada nenhuma arma com o segundo abordado... que eram três os ocupantes da caminhonete; que eles foram separados e Rafael

falou da droga na sua residência...

que a autorização para entrada na residência foi dada por Rafael e ao chegarem na residência sua esposa também autorizou a entrada... que Johny, após sua abordagem, autorizou a entrada dos policiais na sua residência e que nesta foi encontrada droga... que já sabia que Johny era investigado pela prática de crime na cidade de Rio Maria... que os réus não foram pressionados e informaram os fatos de livre e espontânea vontade...”

Em mídia de ID

24910308/09, consta o depoimento da testemunha Lázaro Filipe do Nascimento Santos, PM, tendo este assim afirmado:

“... que participou da diligência e abordagem do veículo L200, e que na abordagem constataram que o condutor trazia um revólver na cintura e confessou que na sua residência havia drogas e outros armamentos, razão pela qual se deslocaram até sua residência; que ficou na segurança da viatura e dos detidos que nela estavam, tendo dois colegas abordado o Siena que transitava pela rua, em sentido à casa... que havia informação de que a L200 era utilizada no transporte de droga... que no interior do veículo estava o condutor e mais dois indivíduos e que a informação sobre a existência de drogas na residência foi espontânea... que a droga e o armamento estavam em um baú... que o Siena foi abordado em razão de informação anterior de que já havia sido utilizado em outros crimes naquela cidade, inclusive em homicídio... que em seu interior foi encontrada droga ... que na residência do condutor do Siena foi encontrada droga, tabletes de maconha... que a casa estava fechada e tiveram que quebrar a fechadura e entrar; que havia informação de que na casa estavam indivíduos praticando

atividades, inclusive homicídios, que estariam abrigados na residência... que essa informação não foi dada por Johny, mas pela equipe que abordou o Siena... que não sabe como se deu a abordagem do Fiat Siena... que não havia nenhum policial civil na operação... que chegou a adentrar na residência de Rafael e que no baú havia vários tabletes de maconha... que na segunda residência também havia tabletes de maconha e precisou arrombar a porta para entrar... que às proximidades da segunda residência não havia ninguém... que na abordagem das residências os detidos não acompanharam o procedimento... que já tinha conhecimento de que um dos réus, Johny, havia participado de outras atividades criminosas...”

O PM

Valteir A. de Sousa, depoimento em mídia de ID 24910309/310, afirmou que:

“... participou das abordagens que culminaram com a prisão dos réus... que a caminhonete era suspeita de trazer droga para a região... que foi acionado via rádio para fazer a abordagem... que foi encontrado em poder do Rafael um revólver calibre 38, e em conversa Rafael disse que a caminhonete era de um cidadão chamado Fernando, de Goiás, e que em sua residência havia droga e em razão disso se deslocaram até o endereço por ele informado e lá, com a autorização dele e de sua esposa, encontraram um baú com maconha, balança, papel, caderno de anotação, munições e uma espingarda... que no caderno tinha nomes de pessoas e de valores... que o material foi apresentado na polícia civil... que visualizou o veículo Siena e quando o condutor percebeu a presença da polícia o condutor parou, o que achou suspeito, razão pela qual foi feita a abordagem do veículo e nele encontrada maconha... que em conversa com o Johny procuraram saber se havia mais droga e ele disse que não tinha e que se quisessem poderiam ir à sua residência olhar... que se dirigiram até sua residência e fizeram uma entrada tática... que no interior foi encontrada maconha... que na casa do Johny tinha um rapaz capinando o quintal... que a casa estava trancada e devido ao risco, porque não sabiam o que poderiam encontrar, arrombaram a porta, também para assegurar o elemento surpresa... que a ordem de entrada na residência de Johny foi decorrente de ter sido encontrada droga em seu poder...que tinha conhecimento de que Johny era acusado de participação em um homicídio na cidade de Rio Maria...”

A testemunha Clédson, depoimento em mídia de ID 24910310/11, relatou que:

“... estava no veículo L200, conduzido por Rafael, quando ocorreu a abordagem policial... que não sabia que Rafael estava armado e também não viu quando os policiais encontraram a arma em seu poder... que ele não andava armado e nunca comentou ter arma em casa... que nunca comentou sobre fazer qualquer tipo de transporte para qualquer pessoa... que a polícia falou que ele era suspeito, mas não sabe do que... que a polícia perguntou sobre algumas coisas, mas ele falou que não sabia... que ele falou que a caminhonete era de outra pessoa... que não sabe se a polícia bateu nele, porque foi colocado em outra viatura... que não sabe o que aconteceu... que os policiais pararam um outro carro e colocaram o rapaz na viatura... que na delegacia não viu nenhuma droga... que não foi agredido... que não sabe se Rafael é envolvido com alguma coisa errada, mas somente com a roça de abacaxi... que Rafael vinha de uma chácara de sua propriedade onde planta abacaxi... que o pai do Rafael vende abacaxi do lado do Fórum... que os policiais rodaram por Xinguara com eles dentro da viatura e ficou em seu interior... que conhece Rafael há uns 04 meses...”

Em mídia de ID 24910311/12, a testemunha Max Muller, delegado de polícia, informou que:

“... os policiais militares apresentaram na delegacia 04 detidos; que os policiais apresentaram substância que aparentava ser maconha, além de balança, material para embalagem, arma e munição...

que não se recorda do conteúdo do caderno de anotações, encontrado na residência de um dos acusados... que os policiais disseram que havia no caderno nome de pessoas e que suspeitavam ser relacionados à traficância... que os acusados não eram conhecidos da polícia civil... que os policiais encontraram no veículo de Rafael um revólver calibre 38 e afirmaram que a entrada na residência dos réus foi autorizada... afirmando não se recordar do depoimento prestado pela testemunha Vítor Hugo...”

Em mídia de ID 24910312/13, foi ouvida a testemunha Cristina Silva de Souza, esposa do apelante Rafael, na condição de informante relatou que:

“... no dia da prisão estava em casa esperando pelo esposo e a polícia chegou, por volta de 02/03 horas na casa, já invadindo... que não perguntaram nada... que o portão estava encostado e já foram abrindo e lhe abordaram dentro da casa... que estava no sofá deitada e passou mal... que estava gestante, já ganhando neném... que não lhe pediram informação de nada ... já foram arribando o sofá e tudo que tinha na casa... entraram no quarto e retiraram tudo, mas não encontraram nada... que foram na dispensa e encontraram um caixote, que estava com cadeado... que seu marido tinha guardado o caixote, que estava na caminhonete, mas que não lhe pertencia... que não sabia o que tinha no caixote... que seu esposo nunca lhe disse o que tinha lá dentro... que o caixote tinha senha e os policiais perguntaram qual era, mas não sabia e seu marido também não, e os policiais arrebentaram o cadeado... que tinha droga e uma espingarda no caixote, além de uma balança... que os policiais não deixaram ver a droga... que o esposo trabalha na roça de abacaxi, que fica na região de Floresta, e nesse dia estava vindo da roça... que a caminhonete não é de seu esposo e nunca o viu com arma... que acha que a arma que estava com ele era de do avô e que ele estava trazendo para manutenção... que passou mal e pediu aos policiais que a socorressem, mas eles não a ajudaram... que o abacaxi é vendido na cidade pelo pai de seu esposo... do lado do Fórum de Xinguara... que não tinha visto o esposo com o veículo em que foi preso antes e que ele chegou a lhe dizer que era de uma concessionária... que não tinha muitos dias que havia pegado o carro e só usou no dia em que foi preso porque seu carro não estava... que o carro dele estava com o Johny... que ele emprestou porque não sabia que ia precisar ir para a roça... que Johny e o Rafael são amigos de pesca... não sabe falar nada sobre o Johny... que Johny foi preso muito longe de sua casa e que a polícia matou seu cachorro... que não viu a polícia agredir os presos... que viu quando seu esposo tirou o caixote da caminhonete e o guardou na dispensa... que o dono do carro é o Fernando... ”

Em mídia de ID

24910313/14, prestou depoimento, sob a condição de informante, a testemunha Vanessa Karolayne F. de Sousa, esposa do apelante Johnny, que afirmou que no dia dos fatos não se encontrava em sua residência e que este havia pegado o automóvel de Rafael emprestado por sua motocicleta estar estragada; que ele estava com o veículo há dois dias; que em sua casa ele nunca levou drogas e não tinha conhecimento de envolvimento dele com o tráfico, mas que sabia ser ele usuário; que em sua casa não tinha a droga apresentada; que seu esposo e Rafael são conhecidos de muito tempo, desde a época da escola; que Rafael já frequentou sua residência, mas não têm negócios juntos e que eles tinham o hábito de pescarem juntos e que não sabia haver drogas no interior do veículo que Johny dirigia; que o envolvimento de seu marido com droga é pelo uso de maconha;

A testemunha Vítor Hugo do Nascimento foi ouvida em Juízo, mídia de ID 24910314/15, onde afirmou:

“... que conhece os réus, e já trabalhou com Johny... que sabe que o pai de Rafael vende abacaxi na cidade... que no dia da prisão estava próximo à residência de Johny e viu quando os policiais adentraram na residência dele... que não lembra ao certo, mas tinham várias viaturas e muitos policiais e chamou sua atenção... que presenciou os policiais adentrando à casa e um policial moreninho botando pressão em Johny dentro da viatura... que ouviu o policial falando que ia ferrar com ele agora... que viu a polícia saindo da residência e que os policiais não traziam nada em mãos... que presenciou quando as viaturas saíram e não viu a apreensão de droga nenhuma na residência de Johny... que a polícia arrombou a porta e Johny ficou na viatura... que havia uma pessoa na casa, capinando... que nunca ouviu falar sobre o Johny ser envolvido com droga... que procurado pela esposa de Johny para prestar depoimento... que não é amigo dele, mas já trabalharam juntos... que comentou com a esposa de Johny ter presenciado a ação... que não faz ideia dos problemas de Johny em Rio Maria e não sabe se ele é amigo de Rafael e sabe que este trabalha com a venda de abacaxi... que não sabe se Johny faz uso de entorpecentes...”

Os apelantes foram ouvidos em Juízo, depoimento acostado em mídia de ID 24910328/31, tendo assim afirmado:

Johnny de Brito Miranda

“... que estava com o carro do Rafael emprestado... que ele estava na terra dele em Floresta.... que estava chegando na casa do Rafael e foi interceptado pela viatura... que eles o abordaram no carro e fizeram revista no carro, mas antes de fazerem a revista perguntaram se tinha alguma coisa no carro e respondeu que não... que poderiam fazer a revista no carro... que não havia droga no carro... que perguntaram onde era sua residência e disse onde era e eles já se deslocaram até lá... que chegando em sua casa eles arrombaram o portão e a porta para entrar na casa... que durante esse tempo estava dentro da viatura... que um policial mandou que desbloqueasse seu celular, mas não desbloqueou... que os policiais voltaram para sua casa e depois o levaram para a delegacia... que trabalha com serviços gerais na subestação da cidade... que é usuário de maconha e não tem arma... que quando chegou na casa de Rafael trafegava naturalmente... que os policiais reconheceram o carro do Rafael e o interceptaram... que parou normal e em nenhum momento tentou correr da viatura... que autorizou os policiais a fazerem revista no carro e foi logo colocado no camburão... que em momento algum os policiais disseram que tinha droga no carro e que só foi saber da apreensão de cerca de 300 gramas na delegacia... que os policiais não lhe bateram... que conhece o Rafael desde a infância e o conhece de longa data, mas não saem juntos... que não tinha visto Rafael na caminhonete antes... que não vai à sua casa com frequência... que os policiais não pediram autorização para entrarem em sua residência e que eles arrombaram a porta... que não havia droga em sua residência e se tivesse saberia... que ao chegar na residência do Rafael avistou as viaturas... que tinha uma parada na esquina, uma caminhonete no meio e outra logo atrás e ao chegar já foi interceptado por um policial que já lhe apontou a arma e mandou parar... que levantou as mãos, pediu autorização para sair do carro e saiu... que os policiais o encostaram na parede do muro e o policial perguntou o que estava fazendo com aquele carro... que o Rafael já estava dentro da viatura e não viu quando encontraram droga na casa de Rafael...”

Rafael Marques Arruda

“... que estava na posse de um revólver calibre 38; que a arma estava desmuniciada, enrolada em uma flanela... que estava levando a arma para conserto... ela era de um tio seu e ficava na roça, na casa de seu avô... que usa a arma na roça... que a espingarda não é sua, mas foi achada em sua residência, dentro de um baú... que ela pertence ao Sr. Fernando, o mesmo dono da caminhonete... que o Sr. Fernando lhe telefonou uns 04 ou 05 dias antes... que ia

para a roça e seu carro estava emprestado com o Johnny... que o Sr. Fernando ligou perguntando se estava em sua residência e perguntou se podia guardar um veículo para ele... e se propôs a guardar o veículo... que o baú estava na caminhonete... que ele viu que estava sem seu veículo e disse que poderia usar a caminhonete para ir para a roça, mas que tirasse o baú e guardasse... que não sabia que no baú tinha droga, mas que era muito pesado... que nunca soube de o Sr. Fernando ser envolvido com coisa errada... que desde que foi preso não teve mais notícia dele... que ele não voltou para pegar o baú e seu carro... que trabalha na plantação e venda de abacaxi... que conheceu o Sr. Fernando antes de ter filho, pois ia muito para São Félix do Xingu e lá o conheceu... que os policiais entraram em sua residência e voltaram depois de uns 20 minutos perguntando pelo segredo do cadeado do baú, mas não sabia... que o policial voltou para dentro da casa e arrombou o baú... que o Sr. Fernando, segundo soube, tem uma loja de carros em Goiânia... que não tentou entrar em contato com ele porque seu telefone ficou preso... que não foi agredido pelos policiais e todo o tempo colaborou com a ação policial, mas os policiais fizeram uso de spray de pimenta e foram muito ignorantes... que é amigo de Johny, mas conversam mais por telefone e na rua... que não vende nem compra droga com o Johny e também não faz uso de entorpecentes... que não tinha contato constante como o Sr. Fernando... que apenas guardou a caminhonete e o baú... que não autorizou a entrada da polícia em sua residência e eles entraram de forma forçada... que não convidou a polícia a ir na sua casa... que
a polícia chegou e entrou e sua esposa estava na sala... que trabalha com abacaxi e ajuda seu pai na venda na cidade...”

Observa-se dos autos que durante todo o procedimento investigatório, bem como em audiência de instrução e julgamento, os apelantes afirmaram não terem autorizado a entrada dos policiais nas respectivas residências, fato corroborado pela esposa do apelante Rafael, que afirmou que estava no sofá quando se deparou com os policiais no interior da casa, tendo a esposa do apelante Johnny afirmado que a porta de sua casa fora arrombada, corroborando o relato daquele.

Os policiais afirmaram que a porta da residência do apelante Johnny foi arrombada, mas que sua entrada fora franqueada pelo mesmo e que a ação, arrombamento da porta, foi para garantir a segurança dos agentes policiais, porém, tal versão não se mostra coerente e tampouco restou corroborada por qualquer meio.

Os policiais militares foram as únicas testemunhas apresentadas pelo órgão acusatório e, como de costume, apresentaram em Juízo a mesma versão apresentada durante a fase inquisitorial, onde os depoimentos se mostram coordenados e confluentes, contudo, as testemunhas defensivas foram unânimes em afirmar a ilegalidade do procedimento policial na medida em que arbitrário, com invasão de domicílio sem mandado judicial ou justa causa uma vez que o fato de uma arma ter sido apreendida no interior do veículo do apelante Rafael não justifica a devassa que fizeram em sua residência.

De igual forma, nada há nos autos a justificar a abordagem do apelante Johnny, tampouco a invasão de sua residência que, como fartamente demonstrado nos autos, se deu de forma arbitrária.

A testemunha da defesa, Sr. Vítor Hugo, ratificou em Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial e afirmou que presenciou toda a ação policial e que em nenhum momento viu os policiais saírem com qualquer embrulho da residência do ora apelante Johnny, o que seria de fácil percepção ante a quantidade de droga que, em tese, foi encontrada na residência deste.

Dos depoimentos prestados pelos policiais militares se tem que estes, ao cruzarem com o veículo que era conduzido pelo apelante Rafael, constataram que havia informação de que o veículo estava envolvido no transporte de drogas para a região de Xinguara, razão pela qual requereram apoio de outras viaturas e procederam à sua abordagem, contudo, não há nos autos qualquer informação acerca do procedimento que apurou o suposto transporte de droga, bem como acerca da forma como tal ocorrência chegou ao conhecimento dos policiais militares, não tendo o delegado, ouvido nos autos como testemunha, prestado qualquer esclarecimento a respeito de tais fatos.

Supondo-se a existência de informações acerca da ocorrência do transporte de droga no veículo conduzido pelo apelante Rafael, válida a abordagem deste, sendo a apreensão da arma que este trazia consigo válida, pois configurada a serendipidade. Contudo, não se observa razão à busca domiciliar na medida em que nenhuma droga foi encontrada no veículo, não sendo crível que o apelante tivesse informado aos policiais a existência de drogas em sua residência e os autorizado a entrarem no imóvel, não havendo, de igual forma, justificativa à abordagem do apelante Johny uma vez que, como este alegou, não tentou se evadir, mas tão somente parou o carro e em local distante da residência do apelante Rafael, que estava cercada por viaturas policiais, não sendo possível se considerar como legal e válido o procedimento adotado pelos agentes públicos uma vez que destituído de justa causa.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado a ambos os apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006 e ao apelante Rafael é também imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03.

O crime de tráfico está assim redigido
,
in verbis
:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico de
Laudo nº: 2024.03.000200-QUI
, acostado em documento de ID
24910322
, atestando se tratar de
razoável quantidade de entorpecente, mais de doze quilos ao total,

a substância apreendida - popularmente conhecida por
maconha
, sendo uma parte encontrada na residência do ora apelante Rafael e outra, um pouco menor, apreendida na residência do apelante Johnny, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, principalmente pelo fato de a maior parte da droga ter sido encontrada na residência de Rafael, no interior de um baú que ele supostamente guardava para um conhecido, e apesar de Johnny afirmar não ter entorpecentes em sua residência.

Todavia, sérias dúvidas pairam acerca da legalidade do procedimento policial, a forma como os policiais adentraram nas residências dos ora apelantes e lá fizeram as buscas, havendo veemente negativa de ambos acerca de terem dado autorização à entrada dos policiais em sua residência, tendo a esposa do apelante Rafael afirmado que não autorizou a entrada dos policiais em sua casa e que quando viu eles já estavam no interior da residência, havendo igualmente nos autos provas de que a casa do apelante Johnny foi arrombada pelos agentes públicos, pois tal ocorrência foi afirmada pelo apelante e afirmada pelo milicianos.

Ressalto, uma vez mais, que há que se reconhecer que é pouco crível que um elemento que tem em sua residência grande quantidade de drogas, além de balança de precisão, armas, munição e objetos voltados à prática do crime, autorizasse a entrada de policiais em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, pois a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, é firme em reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade.

Para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e no caso em apreço os apelantes não se encontravam em flagrante, pois ainda que houvesse o relato de um suposto transporte de entorpecente pelo veículo que um deles conduzia nele nada foi encontrado além de uma arma, não havendo justificativa plausível à abordagem do apelante Johnny e esta não se justifica pelo simples fato dele passar na porta da residência do apelante Rafael, não havendo que se falar em autorização dos apelantes, ou da esposa de um deles, para a ação policial de busca e apreensão em suas residências, pois como restou consignado nos autos, pelos depoimentos dos réus/apelantes, de suas esposas e testemunha, não houve

tal autorização, não foi franqueado o ingresso dos policiais em suas residências e sob tal circunstância toda a ação há que ser considerada inválida, assim como as buscas que procederam nos respectivos imóveis, bem como nulas todas as provas de tal ação decorrentes, pois a jurisprudência das Cortes Superiores é firme em determinar que o consentimento para a entrada em domicílio deve ser, além de voluntário e livre de qualquer coação, documentado, já tendo a Sexta Turma afirmado que os policiais devem gravar em vídeo e áudio a autorização do morador para entrarem na residência, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento, tendo o STF, no julgamento do
RE 603.616
, decidido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, o que não se configurou no caso dos autos, se mostrando a ação policial como "
fishing expedition
", ou pescaria probatória, na medida em que empreenderam a uma busca indiscriminada por provas quando nada no interior da residência apontava para prática do crime de tráfico, pois a informação,
a priori
, era da utilização do veículo utilizado por Rafael para transporte de drogas e neste nada foi encontrado, não havendo nos autos qualquer menção de que

este fazia de sua residência ponto de comercialização de drogas e a suposta suspeita sobre o ora apelante Johnny era da prática de crime diverso, que nada tinha a ver com a operação que resultou em sua prisão – da qual se origina os autos, e na qual sequer havia qualquer mandado de prisão ou busca e apreensão.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. NÃO COMPROVAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n . 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, verifico violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado no domicílio não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. A diligência no imóvel apoiou-se na apreensão de pequena porção de maconha em posse do acusado, descartada por ele ao visualizar a presença dos policiais, circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 4. Conforme já sedimentado na jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio ou de terceiro sem a devida expedição de prévio mandado judicial. 5.
Nos termos da jurisprudência desta Sexta Turma, compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 888868 CE 2024/0031939-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. No caso, o ingresso forçado na casa do Agravado não possui fundadas razões, pois está apoiado apenas em denúncias anônimas recebidas pelos policiais, e na suposta confissão do Réu de que possuía certa quantidade de drogas em sua casa, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para ingresso na residência. 3.
Embora as instâncias ordinárias tenham consignado que a entrada foi franqueada pelo Agravado, tal fato foi por ele negado em juízo. Como se sabe, nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu"
(HC 566.532/MG, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 757436 SP 2022/0223377-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ALEGADA AUTORIZAÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO NEM DE SUA VOLUNTARIEDADE. 1 . Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas, deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências. 2 . No caso em tela, a violação de domicílio teve como justificativa denúncias anônimas, circunstância fática que não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 3.
Essa Turma coleciona julgados no sentido de que a autorização para a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial necessita de comprovação da efetiva autorização e de sua voluntariedade, ônus probatório esse a cargo do Estado acusador, o que não ocorreu no caso em tela, em que o agravado, que alegadamente autorizou a entrada, afirmou em juízo não ter permitido o ingresso dos milicianos e ter sido surpreendido com eles já dentro da residência, armados e agressivos
. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 723516 SP 2022/0041259-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Assim, nula se mostra toda a ação policial que culminou com a apreensão de entorpecentes na residência dos apelantes, sendo nula a prova dela derivada na medida em que encontrada em decorrência de ação que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade, sendo decorrente de uma ação praticada de forma ilícita e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
na medida em que não se comprova a autorização pelos ora apelantes, bem como de qualquer outro morador das respectivas residências, à entrada dos policiais em seus domicílios, não tendo o Ministério Público demonstrado, com provas nos autos, que a ação policial foi decorrente de ato legal, devidamente autorizado – com comprovação de tal autorização, ou que as circunstâncias do caso permitiam tal proceder, ônus que lhe cabe e do qual não se desincumbiu.

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos a partir da entrada e busca domiciliar procedida pelos policiais militares na residência dos apelantes, Rafael e Johnny, na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição de ambos pelo crime de tráfico o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual foram condenados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
na medida em que demonstrado que houve entrada forçada em domicílio, não havendo qualquer prova do consentimento dos apelantes ou de qualquer outro morador, pois os apelantes, assim como as respectivas esposas, negam com veemência tal consentimento e afirmam que a busca policial foi decorrente de procedimento arbitrário realizado pelos policiais militares.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, grande possibilidade de que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes foi imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite uma
condenação
, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal, mas este há que ser construído com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço, sendo a absolvição de ambos os apelantes, pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06, medida que se impõe, de igual forma há que ser absolvido o apelante Rafael do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, pois a espingarda e as munições apreendidas em sua residência o foram, de igual forma, em decorrência da ação ilegal empreendida pelos policiais militares.

Quanto ao apelante Rafael, tem-se que este restou condenado também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14, da Lei 10.826/03, restando sua pena assim cominada,
in verbis
:

“...
art.

14, da Lei 10.826/2003(estatuto do desarmamento).

Em relação à primeira fase, aplico a análise das circunstâncias judiciais já exposta no tópico anterior e fixo a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, fixo a
pena provisória
do acusado em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimos).

Enfim, não há causas de aumento ou diminuição. Logo, fixo a
PENA DEFINITIVA 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do fato (vide art. 49 § 1º do CP)
.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do apelante Rafael restou cominada no mínimo previsto ao tipo, qual seja, 02 anos de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença uma vez que a ação policial de abordagem e buscas no veículo que por ele era conduzido se mostrou,
primo ictu oculi
, legítima, pois fundada em justos motivos, tendo o apelante confessado em Juízo que trazia consigo a arma de fogo para conserto, não havendo que ser aplicada a atenuante da confissão em razão da Súmula 231 do STJ e, ante a inexistência de qualquer ilegalidade no procedimento e na coleta da prova, bem como pela confissão do apelante, há que persistir sua condenação nos termos em que proferida em sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
acolho a arguição de nulidade sustentada em favor dos ora apelantes

Johnny de Brito Miranda e Rafael Marques Arruda,
aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da ação policial de entrada e busca domiciliar procedida em suas residências, por
violação de domicílio - conduta ilícita, absolvendo a ambos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e ao ora apelante Rafael também pelo crime de posse irregular de arma de fogo, nos termos do art. 12, da Lei 10.826/03, permanecendo sua condenação pelo crime previsto no art. 14, do mesmo diploma legal, nos termos em que cominada.

É como
voto
.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025